Tribunal: STF
Processo: RE 627245
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA.



    O ministro Celso de Mello, meu antecessor na Relatoria, determinou a devolução dos autos à origem para aplicação do Tema n. 218/RG (eDoc 4).



    O Tribunal local devolveu o processo ao Supremo, indicando que a matéria ventilada no apelo excepcional seria diversa da tese firmada naquele tema de repercussão geral (eDoc 8).



    Nas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 97 e 155, § 2º, III, da Constituição Federal. 



    Argumenta que os dispositivos da Lei estadual n. 2.657/96, que fixam as alíquotas para as operações com eletricidade e telecomunicações, estão em perfeita sintonia com a previsão das legislações dos demais Estados.



    Postula a reforma do acórdão de origem, para denegar a segurança postulada pelo recorrido.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concedeu parcialmente a segurança, para determinar a aplicação da alíquota genérica de 18% (dezoito por cento), incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, em virtude da violação aos princípios da seletividade e da essencialidade na previsão de cobrança, pela Lei estadual n. 2.657/96, de alíquota no montante de 25% (vinte e cinco por cento). Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O Órgão Especial deste Tribunal já declarou a inconstitucionalidade do art. 14, VI, item 2 e VIII, item 7 do Decreto nº 27.427/2000, que fixou em 25% a alíquota de ICMS sobre serviços de fornecimento de energia elétrica, e comunicações, entendendo ofendidos os princípios da seletividade e essencialidade tributários. Não cabe, destarte, discutir a constitucionalidade da cobrança tributária. Modificar o entendimento emanado de órgão de cúpula da Corte afrontaria o disposto no art. 103 do Regimento interno, cujo comando determina a vinculação de todos os demais órgãos do Tribunal à decisão prolatada naquele feito. Decotada a parcela considerada inconstitucional da exação, deve haver a redução para a alíquota geral prevista no decreto regulamentador, sem embargo de eventual incidência do percentual relativo ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.



    A respeito, o Supremo, ao apreciar o RE 714.139, Tema n. 745/RG, fixou tese no sentido de que adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.



    Em momento posterior, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do paradigma, esta Corte modulou os efeitos do decisum, para determinar a aplicação prospectiva da tese de repercussão geral, a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5 de fevereiro de 2021), conforme excerto da ementa:



     7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).



    (RE 714.139, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Dias Toffoli, Tema n. 745/RG, DJe de 15 de março de 2022)



    Considerando que o mandado de segurança que deu origem ao presente recurso extraordinário foi impetrado em 12 de fevereiro de 2008, data anterior ao julgamento de mérito do paradigma, está ressalvado da modulação dos efeitos realizada. 



    As razões de decidir adotadas no precedente são aplicáveis à esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Aplica-se a tese firmada no Tema. 745/RG, no sentido da inconstitucionalidade da legislação que não se ateve à evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, vez que, considerando o caráter essencial da energia elétrica, e em razão da eficácia negativa da seletividade, não poderia ela ser submetida a alíquota superior àquela incidente sobre as operações em geral. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto nos autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512/STF, não se aplica o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente